Tribunal: TJMT
Processo: 1005794-94.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Excesso de execução. Alteração superveniente de índices (taxa SELIC). Tema 1.368 do STJ e lei nº 14.905/2024. Honorários sucumbenciais indevidos. Princípio da causalidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005794-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Inadimplemento, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE FIORELO COMENETTI registrado(a) civilmente como FIORELO COMENETTI - CPF: 036.931.209-00 (AGRAVADO), ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - CPF: 026.724.619-61 (ADVOGADO), GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - CPF: 022.392.550-05 (ADVOGADO), AIRTON COMINETTI - CPF: 644.351.649-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Excesso de execução. Alteração superveniente de índices (taxa SELIC). Tema 1.368 do STJ e lei nº 14.905/2024. Honorários sucumbenciais indevidos.
P
rincípio da causalidade.
R
ecurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de declaração, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a diferença entre o valor inicialmente pretendido e o montante homologado, após a redução do crédito pela aplicação da Taxa SELIC em substituição ao INPC e juros de 1%.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do credor em honorários sucumbenciais quando o excesso de execução decorre exclusivamente de alteração legislativa e jurisprudencial superveniente (Tema 1.368 do STJ e Lei nº 14.905/2024) sobre os índices de correção monetária e juros.

III. Razões de decidir

3.
O princípio da sucumbência deve ser interpretado em harmonia com o princípio da causalidade, o qual estabelece que os ônus processuais devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo, no caso, os executados inadimplentes.

4. A redução drástica do valor exequendo não resultou de erro inescusável ou má-fé do credor, mas de fato superveniente e imprevisível: a guinada jurisprudencial do STJ e a inovação trazida pela Lei nº 14.905/2024, que impuseram a Taxa SELIC como critério de atualização.

5. A adequação dos cálculos a novos parâmetros jurídicos vinculantes configura mera atualização imperativa da dívida (
ex
lege), não caracterizando derrota objetiva da parte que justificasse a imposição de verba honorária em favor do devedor.

6. A manutenção da condenação em honorários sobre a diferença apurada implicaria em sanção injusta ao credor que pautou sua conduta na jurisprudência dominante durante quase duas décadas de tramitação processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A redução do valor exequendo motivada exclusivamente por alteração legislativa ou jurisprudencial superveniente quanto aos índices de correção monetária e juros não enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, caput, e 86, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.368; TJ-DF, Agravo Interno 00515414720168070000, Rel. Des.
Silvanio
Barbosa dos Santos, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de "Execução de Título Extrajudicial", ajuizada pelo agravante contra ESPÓLIO DE FIORELO COMINETTI, julgou procedentes em parte os embargos de declaração opostos pelo executado
/agravado
para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do exequente
/agravante
, por entender que houve uma redução drástica e significativa entre o valor inicialmente pretendido pelo credor e o montante efetivamente homologado após a retificação dos cálculos pela Contadoria Judicial, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor pretendido e o valor homologado.

A agravante explica que
a redução do crédito exequendo não decorreu de erro, excesso de execução ou pretensão indevida de sua parte, mas sim de uma alteração superveniente de critério jurídico imposta pela uniformização jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1368) e pela superveniência da Lei nº 14.905/2024, que estabeleceram a taxa SELIC como índice de atualização.

Assevera que, à época da propositura da execução e da apresentação dos cálculos, os índices de INPC acrescidos de juros de 1% ao mês eram amplamente aceitos e utilizados pela jurisprudência dominante, tendo inclusive amparo em cálculos elaborados pela própria Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo.

Aduz que a condenação em honorários advocatícios, neste cenário, viola o princípio da causalidade e da boa-fé processual, uma vez que a sucumbência parcial derivou de fatores externos, imprevisíveis e incontroláveis pelo recorrente no momento da formulação de sua pretensão.

Enfatiza que a discussão travada nos autos possui natureza estritamente jurídica, versando sobre a interpretação de índices de correção monetária e juros, e que a aplicação retroativa de novo entendimento não deve gerar ônus sucumbencial à parte que agiu pautada na segurança jurídica e no direito então vigente.

Pede, pois, a
concessão de efeito suspensivo. Ao final, pugna pel
o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre a diferença dos valores.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 347119882).

Em sede de contrarrazões, o agravado (ESPÓLIO DE FIORELO COMINETTI) sustenta que a decisão recorrida deve ser mantida integralmente, pois a redução de mais de 60% do valor inicialmente cobrado configura sucumbência material evidente.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia reside na legalidade da condenação do exequente, ora Agravante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento de excesso de execução, quando tal excesso decorre estritamente da alteração superveniente dos índices de correção monetária e juros (substituição do INPC/Juros de 1% pela Taxa SELIC), por força do Tema Repetitivo 1.368 do STJ e da Lei nº 14.905/2024.

A ação de execução extrajudicial foi proposta por Luiz Paulo Miranda da Silva em
24
de julho de 2008
(Id. 25758781 - Pág. 2 – autos de origem)
, visando a satisfação de um crédito decorrente de um contrato de cessão de direitos celebrado em 2005. O objeto original era o recebimento de 10.731 sacas de soja, cujo valor foi inicialmente convertido para efeitos fiscais em R$ 450.000,00.

Durante quase duas décadas, o exequente, ora Agravante, buscou a satisfação de seu crédito, enfrentando uma sucessão de recursos e incidentes processuais (exceções de
pré
-executividade) manejados pelos executados, todos invariavelmente rejeitados, o que ratifica a legitimidade de sua pretensão e a inadimplência dos Agravados.

Em setembro de 2024, a Contadoria Judicial apresentou cálculos que, utilizando o INPC + juros de 1% ao mês, totalizavam um débito de R$ 3.284.683,61. O executado/agravado impugnou estes valores, defendendo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, com base no Tema Repetitivo 1368 do STJ e na Lei nº 14.905/2024.

O Juízo de origem acolheu a aplicação da SELIC desde o ajuizamento da ação, o que resultou na redução drástica do crédito para R$ 1.159.786,94. O exequente recorreu desta decisão, mas a aplicação da SELIC foi mantida sob o fundamento de que a nova legislação apenas positivou entendimento jurisprudencial já existente.

Após a homologação do cálculo menor, o executado opôs embargos de declaração alegando omissão quanto aos honorários advocatícios. O Juízo acolheu o pedido e fixou honorários de 10% sobre a diferença entre o valor pretendido (R$ 3,2 milhões) e o valor homologado (R$ 1,1 milhão) em desfavor do exequente.

O exequente opôs embargos de declaração contra a fixação dessa verba honorária, sustentando que a redução não foi erro de sua parte, mas fruto de alteração jurisprudencial superveniente. Estes embargos foram rejeitados, mantendo-se o
ô
nus sucumbencial, o que motivou a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Embora o ordenamento jurídico adote, como regra geral, o princípio da sucumbência, este deve ser interpretado em harmonia com o Princípio da Causalidade e com o Princípio da Segurança Jurídica.

Verifica-se que a questão relativa aos consectários legais (índices de correção e juros) já havia sido objeto de debate e definição pretérita nos autos, encontrando-se, em tese, acobertada pelo manto da preclusão. A reabertura da discussão e a consequente redução drástica do crédito exequendo não decorreram de erro voluntário, má-fé ou pretensão infundada do credor, mas sim de um fato superveniente e imprevisível: a guinada jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.368) e a subsequente inovação legislativa trazida pela Lei nº 14.905/2024.

É cediço que os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo ou do incidente. No caso em tela, quem deu causa à execução foram os executados ao descumprirem a obrigação contratual. O exequente, ao formular seu pedido inicial e atualizações, pautou-se na legalidade estrita e na jurisprudência dominante durante 16 dos 17 anos de tramitação.

A decisão objurgada, ao arbitrar honorários sucumbenciais de 10% sobre a vultosa diferença entre o cálculo da Contadoria Judicial (R$ 3,2 milhões) e o montante homologado (R$ 1,1 milhão), estabelece uma conjuntura de flagrante injustiça e desequilíbrio processual. Na prática, impõe-se ao exequente uma sanção pecuniária superior a R$ 212.000,00 pelo “erro” de ter pautado sua pretensão nos índices oficiais de correção e na jurisprudência dominante durante quase duas décadas, vindo o cenário jurídico a sofrer alteração apenas no crepúsculo da marcha processual.

Sabe-se que a condenação em honorários, no âmbito de incidentes cognitivos da execução, pressupõe a imputabilidade de um excesso de execução derivado de conduta culposa ou erro inescusável da parte. Todavia, quando a retração do crédito decorre exclusivamente da alteração do status juris — seja por fato do legislador, seja por mutação jurisprudencial vinculante —, transmuda-se a natureza do excesso: deixa de ser um erro da parte para tornar-se uma adequação imperativa ao novo ordenamento. Em tal cenário, é juridicamente insustentável falar em derrota ou sucumbência do credor.

Nesse diapasão, a readequação do cálculo aos ditames da Lei nº 14.905/2024 e ao Tema 1.368 do STJ configura mera atualização
ex
lege de parâmetros aritméticos, despida de conteúdo condenatório sucumbencial em desfavor do exequente. Manter tal ônus implicaria em nítida violação ao art. 85, caput, do CPC, desvirtuando a natureza do instituto, que exige uma derrota objetiva na pretensão de mérito, e não uma involuntária sujeição à mutabilidade das normas de regência dos consectários legais.

Em casos análogos
, destaco a jurisprudência
:

Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença que foi acolhida pela decisão agravada. Excesso de execução que se originou de mero erro de cálculo. Honorários advocatícios sucumbenciais indevidos. Agravante-exequente que prontamente reconheceu o erro aritmético e apresentou novo valor de execução. Decisão reformada para afastar os honorários sucumbenciais. Recurso provido.
(TJ-SP, 32ª Câmara de Direito Privado, Relator.: Ruy Coppola, Agravo de Instrumento: 20960277920218260000 São Paulo, Data de Julgamento: 08/07/2021, Data de Publicação: 13/07/2021)

Ementa: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DA MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA POR SUCESSIVAS ALTERAÇÕES
LEGISLATIVAS.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da sucumbência, em regra, deve arcar com as verbas honorárias a parte vencida. 2. O excesso de execução verificado após a modificação dos parâmetros de correção monetária aplicáveis em decorrência de sucessivas mudanças legislativas havidas no longo curso da execução, até o pagamento do precatório, bem como da correta aplicação do índice de atualização monetária pela Contadoria Judicial, não pode ser imputado à parte adversa, sendo indevidos honorários de sucumbência com base na diferença apurada. 3. A diferença entre o valor dos cálculos oficiais e aquele efetivamente devido, após a homologação dos cálculos do ente público, mostra-se juridicamente irrelevante, de forma que a sucumbência foi mínima, o que não autoriza a fixação de honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJ-DF 00515414720168070000 1913073, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/08/2024, Conselho Especial, Data de Publicação: 09/09/2024)

A causalidade da demanda permanece íntegra em desfavor dos executados, que deram origem à execução pelo inadimplemento contratual. Acolher a sucumbência em favor do devedor, neste cenário, implicaria em enriquecimento sem causa da parte que se beneficiou da própria mora.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e AFASTAR a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais incidentes sobre a diferença decorrente da aplicação da Taxa SELIC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026